Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745978-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 213859509 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que não há necessidade de prévia liquidação de sentença, uma vez que o título executivo judicial está individualizado; que, em se tratando de cálculos aritméticos, não há necessidade de liquidação; que o Tribunal de Justiça tem realizado distinguishing do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65629772). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que, na hipótese, o título executivo judicial já estabeleceu todos os parâmetros necessários ao cumprimento de sentença, bastando apenas a elaboração de cálculos aritméticos (artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil). Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. A Sexta Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora